Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-51.2013.8.11.0049
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000030-51.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTINA PEREIRA COSTA (APELANTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 858.377.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000030-51.2013.8.11.0049

APELANTE: CRISTINA PEREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS AQUÉM NO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PROFISSIONAL QUE RECOMENDA O AJUSTE DO VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000030-51.2013.8.11.0049

APELANTE: CRISTINA PEREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Cristina Pereira Costa
,
contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação à prática do crime de denunciação caluniosa [artigo 339 do Código Penal], e arbitrou honorários de 3 (três) URH ao advogado dativo.

Em suas razões, assevera que
“o valor dos honorários arbitrados [...] representa quantia irrisória, meramente simbólica”
, postulando pela
“reforma da sentença neste ponto, para fixar os honorários em 16 URHs, conforme Tabela da OAB/MT”.

O Ministério Público Estadual deixou de oferecer manifestação quanto ao tema, por se tratar de matéria estranha à lide penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento do recurso, para exasperar os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular”
.

É o relatório.

À revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000030-51.2013.8.11.0049

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que, na sentença, foi fixado nos seguintes termos:

“Fixo 03 URH’s em favor do advogado nomeado por este juízo (Marcos André Schwingel, OAB/MT 8.957), expedindo-se a respectiva certidão [Num. 159894823 - Pág. 2].”

Embora a tabela elaborada pela OAB não vincule o magistrado no arbitramento de honorários ao defensor dativo, os valores indicados pela entidade classista servem como referência para o trabalho executado pelo profissional.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte fixou a tese de que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020) (sem destaque no original).

No caso
sub examine
, o advogado Marcos André Schwingel [OAB n. 8.957] foi nomeado para promover a defesa do réu, pois a Defensoria Pública não se encontrava instalada na comarca.

Apesar de a ação penal não se revestir de maior complexidade, a nomeação ocorreu em
8.7.2016
[Num. 159894820 - Pág. 140], e, desde então, o profissional acompanhou o
réu em todos os atos processuais, pois impetrou os habeas corpus, apresentou a defesa prévia, compareceu à audiência designada e protocolizou as alegações finais.

Logo, diante do trabalho realizado exsurge que os honorários arbitrados não remuneram adequadamente o advogado que patrocinou a defesa do réu.

De outro lado, o valor pretendido também não guarda correlação com o nível de complexidade do feito – crime de denunciação caluniosa, apenas uma ré envolvida –, de modo que se mostra razoável a fixação dos honorários em
9 [nove] UHR
, proporcional ao trabalho desenvolvido.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está ligeiramente aquém da qualidade do trabalho apresentado pelo advocatus, é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho por ele desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 0000006-29.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

[...] “Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022) [...]
(TJ/MT, N.U 0000893-42.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para
majorar os honorários estabelecidos em favor do advogado dativo, Dr. Marcos André Schwingel – OAB n. 8.957, para
9 [nove] URH
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023